Tribunal: TJPA
Processo: 0800061-37.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800061-37.2021.8.14.0061

APELANTE: LUCAS COSTA POMPEU

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

I.
A materialidade encontra-se provada por meio do laudo toxicológico definitivo, o qual testou positivo para o entorpecente conhecido como “maconha”, após exame nos 23 envelopes de erva prensada, apreendidos em poder do apelante, totalizando 30,3 gramas. A autoria está provada pelos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão do apelante, os quais confirmaram em juízo a versão da acusação, esclarecendo que, durante uma ronda de rotina, se depararam com um usuário de drogas, com o qual foi encontrado uma porção de maconha, enrolada em um plástico branco. Indagado acerca de quem teria lhe vendido, o viciado teria repassado aos policiais a localização do ora apelante, com quem foi apreendido vinte e três papelotes de erva, mais dinheiro trocado, oriundo do comércio ilegal destes entorpecentes. Os depoimentos, somados as circunstâncias do flagrante, com várias petecas de maconha e o auxílio de viciados, mostra que o réu efetivamente se dedica ao comércio de drogas. Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.
O conjunto probatório se mostra harmonioso, não havendo o porquê se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Logo, mantenho a condenação.
Precedentes;

DA DOSIMETRIA

II.
A agravante da reincidência foi corretamente aplicada. O período depurador de cinco anos a que se refere a defesa é contado da data do efetivo cumprimento da pena. Segundo esclarecido pela acusação, a pena anterior foi cumprida apenas em 16/02/20. Logo, ainda não transcorreu o lapso temporal previsto no art. 64, inciso I, do CPB. Por isso, o recorrente faz jus a agravante da reincidência, a qual afasta, por conseguinte, a minorante do tráfico privilegiado, destinada ao traficante eventual e não aquele contumaz na prática de crimes e de maus antecedentes, como no caso. Igualmente, correta a fixação do regime fechado de cumprimento de pena, o qual seguiu os parâmetros dispostos no §2º art. 33 do CPB, que veda o início do cumprimento da pena em regime semiaberto aos condenados reincidentes. Recurso de apelação
conhecido e improvido
. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

LUCAS COSTA POMPEU
,
inconformado com a condenação à
pena de
cinco anos e sete meses de reclusão
, em regime fechado,
mais seiscentos dias-multa
, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06,
interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Penal da Comarca de Tucuruí/PA.

Nas suas razões, a

defesa pugnou pela absolvição do recorrente,
ex vi
do art. 386, VII do CPPB e em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
, pois
inexistiriam

provas suficientes
para a
condenação
.

Subsidiariamente, requereu o afastamento da agravante da reincidência, tendo em vista o transcurso do período depurador. Ainda, postulou pela aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração de dois terços e a fixação de regime prisional menos gravoso. Ao final, requereu o
conhecimento
e
provimento
do
recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento

da apelação
. Nesta superior instância, o
custos legis

também se manifestou pelo improvimento do recurso
.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na denúncia, o delito foi assim narrado:

“[...]
Consta nos autos que no dia 11/01/2021, a equipe policial foi informada que um indivíduo que vinha sendo monitorado pela Polícia, estaria na invasão da Peniel, tendo as autoridades policiais se deslocado até o local. Ao chegarem na referida invasão, lograram êxito em localizar COSMO DAMIÃO CORREA SOUZA e, após regular revista, foi encontrada na posse dele para uso pessoal uma porção de maconha embalada em um plástico transparente. Ao ser indagado pela autoridade policial COSMO DAMIÃO informou que comprara a droga há poucos minutos, pelo valor de R$ 10,00, na invasão do Peniel. Ato contínuo, a testemunha COSMO DAMIÃO adentrou na viatura e passou a fornecer as coordenadas da localização do indivíduo que havia vendido a droga para ela. Ao se aproximarem do local indicado pela testemunha, as autoridades policiais avistaram o acusado LUCAS COSTA POMPEU, que tentou empreender fuga, contudo, foi detido pelos agentes de segurança pública. O acusado, então, foi revistado, tendo sido encontrado em poder dele5(cinco) porções de maconha, com as mesmas características daquela comprada pela testemunha COSMO DAMIÃO, bem como a quantia de R$ 35,70 em notas pequenas e uma chave de cadeado. As autoridades policiais, notando que próximo ao local da detenção havia dois casebres que estavam trancados por uma corrente e cadeado, tentaram utilizar a chave do acusado para abrir o local. Assim, os policiais conseguiram adentrar no local utilizando a chave que estava em posse do acusado e, lá dentro, constataram que não havia sinais de moradia, mas, ao revés, era utilizado para mercancia e ocultação de entorpecentes. A operação resultou na apreensão de 23 (vinte e três) porções de maconha embaladas para a venda, pesando o total de 30,3 g do entorpecente, conforme Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 23194698 - Pág. 2): “23 porções de substância de cor semelhante à maconha, que pesou por volta de 30,3g; (SENDO QUE 01 PORÇÃO ESTAVA COMCOSMO, 05PORÇÕES ESTAVAM COM LUCAS COSTA POMPEU E ORESTANTEESTAVA NO INTERIOR DA CASA QUE ESTAVA TRANCADACOMUMCADEADO E O FLAGRANTEADO LUCAS TINHA ACESSOATRAVÉSDE UMA CHAVE); quantia de R$ 35,70 que estava na posse de LUCAS COSTA POMPEU; 01 motocicleta YAMAHA/XTZ 125 E, CHASSI N9C6KE1250B0022669, ANO MOD 2011/2011, COR PRETA, que estava na posse de COSMO DAMIÃO CORREA SOUZA. A substância apreendida foi devidamente periciada, restando comprovado que se tratava de “substância entorpecente esverdeada, odor forte característico de canabis sativa, vulgarmente conhecida como ‘maconha’”, conforme Laudo de Constatação de Natureza e Quantidade de Droga (ID 23194698 - Pág. 4). Os objetos apreendidos, ainda, estão discriminados nas fotografias constantes no ID 23194698 - Pág. 5. Ao ser interrogado em esfera policial, o acusado tentou negar a autoria do crime, afirmando que o flagrante teria sido simulado, contudo, a suposta testemunha ocular apontada por ele apenas viu a detenção, nada sabendo afirmar ou negar sobre a apreensão de objetos na posse dele, bem como declarou nada saber sobrea identidade do proprietário do local onde o restante da droga foi apreendido.
[...]” (SIC)

São os fatos.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição por falta de provas. Todavia, a materialidade encontra-se provada por meio do laudo toxicológico definitivo, o qual testou positivo para o entorpecente conhecido como “maconha”, após exame nos 23 envelopes de erva prensada, apreendidos em poder do apelante,
totalizando 30,3 gramas.

Igualmente, a autoria está provada pelos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão do apelante, os quais confirmaram em juízo a versão da acusação, esclarecendo que, durante uma ronda de rotina, se depararam com um usuário de drogas, com o qual foi encontrado uma porção de maconha, enrolada em um plástico branco. Indagado acerca de quem teria lhe vendido, o viciado teria repassado aos policiais a localização do ora apelante, com quem foi apreendido vinte e três papelotes de erva, mais dinheiro trocado, oriundo do
comércio ilegal
destes entorpecentes.
Transcrevo os depoimentos:

Declarações de Eliachar Guisolfi Francischetto:

“QUE é policial militar. QUE se recorda dos fatos. QUE foi acionado pelo policial do monitoramento do ponto que é conhecido por tráfico de drogas na Peniel. QUE abordaram um indivíduo no sinal do posto Cascão, cujas características foi fornecida pelo monitoramento e estava saindo da Peniel. QUE durante a abordagem encontraram uma porção de maconha, embalada em sacola plástica. QUE o indivíduo afirmou ser usuário e que havia comprado na vila Peniel, descrevendo as características do traficante e a localização da boca de fumo. QUE fez o deslocamento para realizar o flagrante. QUE chamaram o apoio de outra guarnição, para realizar a abordagem na vila Peniel. QUE assim que o acusado avistou os policiais, tentou se evadir fugindo para o mato, porém, foi detido. QUE não se recorda da quantidade, mas lembra que foi apreendida droga em poder do acusado e uma chave de cadeado. QUE de posse dessa chave, os policiais passaram a testar em um barraco no local e conseguiram abrir. QUE o barraco não tinha móvel, apenas o cômodo com tijolos, vários papelotes de droga e uma prateleira com droga armazenada. QUE as drogas na casa tinham as mesmas características daquela apreendida com o acusado e com o usuário. QUE, então, o acusado foi conduzido para a delegacia. QUE reconhece o acusado como sendo a pessoa que tentou empreender fuga e foi preso com a droga. QUE o usuário ficou na viatura, auxiliando na identificação do acusado. QUE ambos, o usuário e o traficante, foram conduzidos para a delegacia. QUE o acusado foi detido em via pública, enquanto tentava empreender fuga. QUE a droga apreendida com o acusado tinham as mesmas características daquela encontrada com o usuário, que havia comprado. QUE se recorda que foi encontrado dinheiro com o acusado, mas não sabe precisar o valor. QUE eram notas de valores baixos. QUE, inicialmente, o acusado disse que era apenas usuário. QUE não sabe informar como foi feito o monitoramento. QUE o declarante vinha da 7 de setembro, em direção à vila Peniel, e o usuário estava na esquina do Posto Cascão; QUE o usuário trazia uma trouxa de maconha enrolada em plástico; QUE é comum o comércio de maconha enrolada no plástico; QUE a droga não tinha a identificação de nenhuma facção criminosa. QUE não conhecia o acusado, mas outros da guarnição conheciam, porque já tinha passagem pela polícia. QUE a guarnição estava em moto. QUE o cabo Alexandre estava na viatura para a abordagem para a Peniel; QUE acredita que também havia um carro preto com policiais. QUE não se recorda onde o usuário mora e não se recorda se ele disse o que fez naquele dia no turno da manhã; QUE a área onde o acusado foi preso já estava sendo monitorada, e o usuário já havia sido identificado como frequentador assíduo do local no mesmo horário. QUE não pediram permissão para entrar na casa, e quando abriram o barraco não havia sinal de residência. QUE não apresentaram o cadeado e a chave na delegacia, porque trancaram o barraco. QUE entregou foto do cadeado e da chave na delegacia [...]”

Depoimento de
Carlos Antônio da Silva Amorim

“[...] QUE é Policial Militar; QUE receberam informações do setor de inteligência de monitoramento sobre as características de um indivíduo; QUE encontraram esse indivíduo em uma motocicleta e foi identificado como COSMO DAMIÃO; QUE, durante a abordagem, foi localizado uma pequena quantidade de entorpecentes; QUE questionou onde ele comprou a droga e deu características do vendedor e o local. QUE no local encontrou o acusado. QUE com o acusado foi apreendida uma quantidade do mesmo entorpecente que o COSMO comprou, além de uma chave. QUE o acusado levou os policiais até uma casa abandonada e abriram o cadeado. QUE na casa não tinha móveis, mas havia drogas armazenadas. QUE todas as drogas eram da mesma espécie, maconha. QUE com o acusado foi apreendido dinheiro em notas pequenas, mas não sabe informar o valor. QUE não sabe informar se o acusado já vinha sendo investigado. QUE não sabe informar se foi feita a ocorrência de uso do COSMO. QUE o acusado tinha as mesmas características fornecidas pelo COSMO. QUE a casa fica na vila Peniel, que faz parte do bairro liberdade [...]”

No mesmo sentido, caminha o depoimento do policial Jocielder Lima de Souza, o qual confirmou as declarações das demais testemunhas.
In casu
, os depoimentos, somados as circunstâncias do flagrante, com várias
petecas

de maconha e o

auxílio de viciados
,
mostra que o réu efetivamente se dedica ao comércio de drogas.

Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial
constitui meio idôneo de prova
, porquanto trata-se de agente estatal,
cujas declarações detém fé pública, especialmente

quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do

agente.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais/8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

Desta forma,
verifica-se que o conjunto probatório se mostra harmonioso
, não havendo o porquê se falar em absolvição por insuficiência de provas.
Logo, mantenho a

condenação.

DA DOSIMETRIA

Subsidiariamente, a defesa requereu o afastamento da agravante da reincidência, tendo em vista o transcurso do período depurador. Postulou pela aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração de dois terços e a fixação de regime menos gravoso.

Analisando os autos, observa-se que a agravante da reincidência foi corretamente aplicada. O período depurador de cinco anos a que se refere a defesa é contado da data do efetivo cumprimento da pena. Segundo esclarecido pela acusação, a pena anterior foi cumprida apenas em 16/02/20. Logo, ainda não transcorreu o lapso temporal previsto no art. 64, inciso I, do CPB
[1]
. Por isso, o recorrente faz jus a agravante da reincidência, a qual afasta, por conseguinte, a minorante do tráfico privilegiado, destinada ao traficante eventual e não aquele contumaz na prática de crimes e de
maus

antecedentes
, como no caso
[2]
.

Igualmente, observa-se que está correta a fixação do regime fechado de cumprimento de pena, o qual seguiu
os parâmetros dispostos no §2º art. 33 do CPB
[3]
, que veda o início do cumprimento da pena em regime semiaberto aos condenados reincidentes.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação. É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
Art. 64 - Para efeito de reincidência: I - não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação;

[2]
Art. 33 [...] § 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

[3]
Art. 33 § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

Belém, 22/05/2023